Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido de ocorrência da simulação aduzida, tampouco a intenção dos agravados em fraudar a partilha de bens decorrente de divórcio, especialmente considerando a natureza subjetiva de tal intento, razão pela qual mostra-se essencial o prosseguimento da marcha processual na origem, com efetiva dilação probatória para verificar eventual existência de confusão patrimonial entre os bens do ex-cônjuge e as modificações realizadas na empresa agravada. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, exarado no bojo do REsp 1.969.648-DF, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, estabeleceu parâmetros para a verificação de ocorrência do vício de simulação, quais sejam: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado - divergente de sua vontade íntima -, a intenção enganosa em relação a terceiros, bem como o conluio entre os participantes do negócio danoso. 2.2 No caso em apreço, nenhum dos requisitos supracitados fora demonstrado, com segurança. 2.3 Em princípio, a empresa agravada em questão possui autonomia patrimonial, sendo necessário, assim, que primeiro se discuta acerca de eventual desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, para que, apenas então, se possa realizar qualquer interferência na sua gestão patrimonial, como pretende o agravante, pleito que, ao que tudo indica, sequer fora realizado na origem, sendo certo que não constitui o objeto da decisão agravada.
3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado que o aumento do capital social e a subsequente retirada de sócio, teria por escopo a transferência de património do ex consorte, com objetivo de frustrar a partilha, devendo tal fato ser devidamente comprovado nos autos de origem, após regular trâmite processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.